Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016188-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ASSIS SAVARIS - CPF: 384.190.099-20 (EMBARGADO), CLEBERSON SAVENHAGO - CPF: 034.180.629-38 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - CPF: 018.472.719-79 (ADVOGADO), LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS - CPF: 042.262.009-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS - CPF: 042.262.009-26 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GRALHA BERNARDI - CPF: 058.347.629-56 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão
não caracterizada
. Pretensão de rediscussão da matéria. Não cabimento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração interpostos contra decisão da Exma.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, que, em plantão judicial, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o arresto de bens e grãos das fazendas envolvidas em sociedade agrícola entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto à troca de titularidade de contratos de arrendamento e existência de parceria agrícola, além de alegações sobre investimentos e remoção de bens pertencentes ao Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição ou obscuridade. Contudo, a decisão embargada não padece de tais vícios, uma vez que a liminar proferida pelo plantão judicial tratou adequadamente das alegações apresentadas, sendo inviável o reexame da matéria via embargos.

4. A pretensão do Embargante visa
a
rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via processual, conforme a jurisprudência.

5. Inexiste omissão quanto às alegações sobre a continuidade da parceria agrícola para a safra 2023/2024 e a posse dos bens móveis indicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
CLEBERSON SAVENHAGO
contra a decisão proferida em plantão pela Excelentíssima
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016188-34.2024.8.11.0000, interposto por
ASSIS SAVARIS
e
LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS
, que deferiu liminarmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de base, que havia determinado o arresto e a remoção de grãos e bens das Fazendas Fábio, Esplanada, Videira I e Videira III (ID. 219525717).

O Embargante
aduz
, em síntese,
que a decisão é omissa ao não considerar provas essenciais, como a troca de titularidade dos contratos de arrendamento e a existência de uma parceria agrícola vigente entre as partes na safra 2023/2024, bem como o fato de o próprio Embargante ter realizado investimentos significativos nessa safra, com compras de insumos e maquinário, alegando que os Embargados estariam, inclusive, colhendo a safra sem prestar contas adequadas
(ID.
220511161
)
.

A parte Embargado apresentou contrarrazões em ID.
237202668
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas
reabrir a discussão da matéria. Defende, ainda, que o pedido de arbitramento de honorários foi genérico, e não fixado em 18%, como alega o embargante.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões apontadas, determinando a manutenção da cautelar
“tão somente no tocante: (i) Avaliação, constatação da safra existentes nas fazendas Fábio, Videira I, Videira III e Esplanada, a fim de permitir futuramente a liquidação da sociedade e divisão de valores; (
ii
) Remoção dos bens móveis (equipamentos, maquinários e insumos) de propriedade exclusiva do embargante (conforme lista documentos comprobatórios apresentados em primeiro grau), deixando as expensas do fiel depositário, eis que não pertencem a sociedade e sequer foram impugnados pelos agravantes, ora embargados”
.

Por sua vez, os Embargados, em contrarrazões (ID. 223658168), defendem que os embargos são incabíveis, alegando inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, argumentando que a sociedade entre as partes foi dissolvida com a assinatura do distrato em 30/03/2023 e que o Embargante não apresentou provas conclusivas quanto à continuidade dessa parceria para a safra 2023/2024.

A pedido
das partes, o feito foi suspenso
até o cumprimento do acordo extrajudicial
noticiado em ID.
224710684,
nos termos do
art. 313, II, do CPC
(ID.
227308686
)
.

Em ID.
235792692
o Embargante retornou aos autos noticiando que as tentativas de composição amigáveis foram frustradas, pugnando pelo prosseguimento do feito com o julgamento dos embargos de declaração interpostos.

R
ecurso tempestivo

(ID.
221061194
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

CLEBERSON SAVENHAGO

pretende
o
acolhi
mento d
os
de
claratórios para
sanar omissões
existentes na decisão da Desembargadora plantonista que concedeu
a liminar para suspender os efeitos da decisão de
origem
.

De início, registro que
o recurso
não comporta acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

A decisão
embargad
a
,
proferida pela
eminente
Des
a
.
Serly
Marcondes Alves em plantão judicial
,
restou
assim fundamentada
:

“
Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSIS SAVARIS e LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Natureza Cautelar de Avaliação, Sequestro e Remoção de Safra, Bens Móveis e Insumos de no 1001585-94.2024.8.11.0051, manejada por
Cleberson

Savenhago
, deferiu o pedido cautelar antecipatório, para ser cumprido no regime de plantão, determinando a expedição de mandado para proceder a constatação, avaliação, sequestro e remoção dos grãos plantados nas Fazendas Fábio, Esplanada e Videira I e III, bem como

para constatação, avaliação, arresto
e remoção dos bens móveis descritos na inicial, supostamente de propriedade do requerente, bem como dos insumos.

Para tanto, alegam os agravantes que ausentes os requisitos autorizadores da liminar.

Citam que o perigo da demora e a probabilidade do direito não ficaram evidenciados pela decisão agravada, que permitiu a retirada, sem ressalvas, dos trabalhadores, de toda sua lavoura, sem sequer determinar a prestação de caução como medida de contracautela judicial.

Arguem que o Juízo singular deixou de observar o fato de que a sociedade acordada entre as partes é de caráter informal, firmado tão somente mediante acordo verbal entre os sócios, no qual o Sr. Assis
Savaris
e seu filho, Leonardo
Savaris
, ficariam encarregados da parte operacional, ou seja, responsáveis pelo serviço local (serviços operacionais de preparo da área, plantio, tratamento e colheita) fazendo com que a operação fosse realizada até a sua fase final (colheita e venda dos grãos), enquanto o Agravado,
Cleberson

Savenhago
, era
responsável exclusivamente pelos aportes financeiros, injetando dinheiro para as atividades, pagando boletos, adquirindo insumos, maquinários
e dando o suporte que os réus necessitavam para, ao final de cada safra, colherem os frutos dos investimentos realizados.

Aduzem que o agravado deixou de informar ao Juízo de 1o Grau a celebração de distrato entre as partes, em 30/03/2023, o que, no seu entendimento, esvazia por completo o ‘fumus boni iuris’ aduzido na petição inicial, que entende ter induzido o magistrado “a quo” a erro, ocasionando o deferimento liminar do arresto de toda a lavoura, em todas as fazendas informadas.

Afirma, ainda, que a safra 2023/2024 restou supostamente financiada junto ao Banco do Brasil S/A, fazendo juntada de suposto “
print
” do contrato celebrado.

Sustenta a inadequação do valor da causa dada à ação de origem, informada em R$ 250.000,00, e, nesse sentido, argui que somente as cédulas bancárias aditivadas, celebradas com o Banco do Brasil S/A,
incidam um compromisso no valor de R$ 3.716.398,10 (três milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos).

Oferecem em caução judicial, para obtenção do efeito suspensivo ao recurso, o imóvel de 1.379,36 m2 descrito na Matrícula n.o 21.370 do Cartório RGI do Município de Paranatinga/MT, registrado em nome do Agravante Leonardo Afonso
Savaris
, avaliado em R$ 1.379.360,00, fazendo juntada de laudo de avaliação realizado pela empresa Valorar Soluções, firmada pelo avaliador
Rivael

Andre

Todescato
.

Assim, pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.

Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nas palavras de Luiz Guilherme
Marinoni
:

4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado.
2
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).

Nesse contexto, milita em favor dos agravantes, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.

In
casu
, da situação narrada nos autos, vê-se que a questão trata de medida judicial que reclama solução urgente. Com efeito, restou determinado o cumprimento da decisão agravada em regime de plantão, tendo o mandado de arresto sido expedido na data de hoje.

Ademais,
o cerne da discussão gravita em torno de um suposto acordo verbal celebrado entre as partes, o que não prescinde do contraditório e, especialmente, de dilação probatória
.

Por fim,
ressalta-se
que os agravantes oferecem em caução judicial, para obtenção do efeito suspensivo ao recurso, um lote urbano, de 1.379,36 m2, descrito na matrícula n.o 21.370 do Cartório RGI do Município de Paranatinga/MT, conforme documento acostado junto ao id 219523151, o que, por outro lado,
foi temerariamente dispensado pela decisão agravada em relação a tutela liminar pleiteada e deferida aos agravados
.

Ante o exposto,
CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base
.

Redistribuam-se os autos ao órgão competente e ao relator natural, tão logo encerrado o período de plantão.

Publique-se e intimem-se, conforme estabelecido no Provimento de no 33/2022-CM.

Cumpra-se.”
(ID. 219525717) (
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante
aponta como omissões
“
II.
B) DA OMISSÃO QUANTO AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TROCA DE TITULARIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E A
EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE INFORMAL VIGENTE NA SAFRA QUE ESTÁ SENDO COLHIDA; II.D) DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AS CONVERSAS DE WHATSAPP ACOSTADAS NO ID 156822850 QUE DEMONSTRAM A PARCERIA AGRÍCOLA PARA A SAFRA EM QUESTÃO E OMISSÃO QUANTO AS PROVAS DA COMPRA DE INSUMOS E MILHO REALIZADAS PELO EMBARGANTE PARA A SAFRA 2023/2024; II.E) DA OMISSÃO QUANTO ÀS FAZENDAS VIDEIRA I, VIDEIRA III E ESPLANADA; II.F) DA OMISSÃO QUANTO AOS MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE INTEGRAL DO EMBARGANTE; II.G) DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PERIGO DE DANO – A URGENTE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO PARA QUANTIFICAR A SAFRA, SOB PENA DE PREJUDICAR A LIQUIDAÇÃO E DIVISÃO DA SOCIEDADE
”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria
decidida em plantão
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Além disso, também é certo que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável o exame aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae
,
como pretende o Embargante,
sob pena
de supressão de
instância e ofensa ao princípio do duplo
grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ART. 32, INCISO III DO DECRETO LEI no 59.566/1966 – ALEGAÇÃO DE SUBARRENDAMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA DE DEFESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em sede de agravo de instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão objurgada (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae
, tais como questões envolvendo a retenção de benfeitorias, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada,
caracterizando-se, com isso, supressão de
instância e ofensa ao contraditório
. É possível o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de descumprimento contratual. No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário.” (TJMT - AI: 10068333420238110000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/08/2023,
DJe
04/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a
integrar
os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto
à decisão que concedeu efeito ativo ao agravo e suspendeu a decisão agravada
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
decidida, ainda que em juízo perfunctório
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
conheço e
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo na íntegra
a decisão proferida pela Desembargadora plantonista (ID. 219525717)
, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024